Tribunal: TJSP
Processo: 2152915-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO INSS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000246232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152915-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
WILSON AVELINO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SIDMAR ALVES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
2
3a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP
Agravante: WILSON AVELINO ALVES1
Agravado: SIDMAR ALVES DE SOUZA2
MM. Juiz de Direito: Dr. ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
VOTO No 24.942
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPOSIÇÃO
AMIGÁVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVANTAMENTO
DE
SALDO
DO
FGTS

IMPOSSIBILIDADE

ENCAMINHAMENTO
DE
OFÍCIO
AO
INSS

POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Wilson Avelino Alves, em ação de indenização por danos
materiais e morais,ora em fase de cumprimento de sentença, por si ajuizada
contra Sidmar Alves de Souza. Profliga a decisão judicial que indeferiu a
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao INSS com o objetivo de
obter informações sobre o agravado, em ordem à realização de penhora sobre
seus rendimentos.
Clama o agravante pela reforma da r.
deliberação judicial. Pondera que a penhora de eventual rendimento
FGTS/PIS/PASEP é medida que se impõe. Diz ser descabida a
impenhorabilidade absoluta do salário/benefício/FGTS, porquanto possível a
penhora de 30% dos salários do executado. Pondera que as tentativas de
1 Autor-exequente.
2 Réu-executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
3
constrição foram infrutíferas, acrescentando que passa por severas privações
econômico-financeiras. Aduz que a legislação atual confere novos contornos à
impenhorabilidade salarial, sendo, assim, aplicável o art. 833, § 2o, IV, do CPC.
Proclama ser imperiosa, diante do confronto entre direitos subjetivos
fundamentais, a realização de um juízo de ponderação. Sustenta, enfim, que o
agravado pode ser compelido a suportar desfalque mínimo de seus salários até o
importe de 30%. Quer, portanto, a concessão do efeito suspensivo (ativo) e, por
fim, o integral acolhimento do agravo (fls. 1/5).
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Não se concedeu a tutela de urgência,
consistente no efeito suspensivo (ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
Determinou-se, ainda, nos moldes do inc. II de referido dispositivo processual, a
intimação do agravado para, querendo, contraminutar (fls. 07).
Não veio contraminuta.
É o relatório.
Wilson
Avelino
Alves
ajuizou,
na
comarca de Franca/SP, ação de indenização por dano material e moral contra
Sidmar Alves de Souza, objetivando dele receber a importância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
4
R$ 12.000,00, sendo R$ 2.000,00 a título de dano material e R$ 10.000,00 à
guisa de dano moral. Alega haver adquirido, em outubro de 2014, um veículo do
requerido, o qual, por sua vez, o havia adquirido de Ademir da Silva. Diz,
igualmente, ter sido informado pelo CADIN, em março de 2015, sobre a
existência de multas em seu nome, o que o compeliu a realizar, com vistas à
quitação do débito, empréstimo de R$ 2.487,35. Afirma que o requerido se limitou
a lhe pagar a quantia de R$ 500,00, razão pela qual não lhe restou outra
alternativa senão a de aforar a presente demanda.
Pela deliberação de fls. 46/47, o MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Franca/SP, acolheu arguição de
incompetência apresentada pelo réu, ordenando a remessa dos autos para a
comarca de São José do Rio Preto/SP. Ali, no evolver dos atos processuais, o
magistrado da 3a Cível homologou acordo celebrado pelas partes em audiência
de conciliação, com fulcro no art. 487, III, alínea “a”, do CPC (fls. 80 e 82).
Descumprido o acordo pelo réu, o autor
pediu a sua execução. Não foram encontrados bens ou valores suficientes para
garantir a execução. E, no evolver dos atos processuais, veio a lume a
deliberação judicial de fls. 55, que ora se expõe ao ataque do agravante:
“Fls. 39/41: indefiro o pedido de expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal, pois o FGTS é
impenhorável, nos termos da Lei 8.036/90.
Do mesmo modo, em relação ao pedido de
expedição ao INSS, observa-se pela declaração de
imposto de renda do executado, que ele não aufere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
5
renda mínima necessária para declarar bens. Portanto,
mesmo que ele esteja trabalhando, seu salário será
unicamente destinado à sua sobrevivência. Pelo que
também indefiro a expedição de ofício ao INSS.”
E é forçoso convir que a pretensão do
agravante há de ser parcialmente acolhida.
Em relação à impenhorabilidade da verba
do FGTS, vale trazer ao proscênio o seguinte pronunciamento desta Corte de
Justiça:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Penhora de valores oriundos de FGTS em nome do
executado
Inadmissibilidade - Verba de natureza
alimentar - Impenhorabilidade -Incidência do art. 2o, § 2o
da Lei 8.036/1990 -Impenhorabilidade mantida mesmo no
caso
de
cobrança
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais - Precedente do STJ - Decisão mantida -
Recurso desprovido.”3
Cumpre lembrar, ainda dentro de tal
ordem de ideias, a conclusão a que chegou o eminente Desembargador Vianna
Cotrim ao julgar, nesta Colenda Câmara, matéria assemelhada à que é
estampada nestes autos. Após lembrar o magistério de Carlos Maximiliano no
sentido de que a lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange
3 TJSP - Agravo de Instrumento 2213032-93.2019.8.26.0000 - Comarca de Santos Rel. Des. Alvaro Torres J.
24/3/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
6
os casos que especifica, e de invocar copiosa jurisprudência, arrematou S. Exa:
“Diante do apresentado, bem andou o i.
magistrado em indeferir o pedido de homologação do
acordo e de expedição de ofício à CEF para transferir o
saldo para conta judicial, por não haver, no caso dos
autos, qualquer motivo que justifique a penhora de saldo
referente ao FGTS ou mesmo seu saque. Assim, de ser
confirmada a decisão de primeiro grau.”4
Diferente, em princípio, a questão relativa
ao encaminhamento de ofício ao INSS. O Superior Tribunal de Justiça fixou
importante diretriz sobre a possibilidade de penhora de vencimentos da parte
executada:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
INCIDENTE
SOBRE
VENCIMENTOS DO EXECUTADO. NATUREZA
ALIMENTAR.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
RESPEITADO OS LIMITES DA NORMA (ART. 833,
§ 2°, DO CPC). AVALIAÇÃO DO LIMITE DA
CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE
SE
COMPROMETER
A
SUBSISTÊNCIA
DO
EXECUTADO.
1. Segundo o entendimento do STJ, a regra
geral da impenhorabilidade dos vencimentos "poderá ser
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 2243072-92.2018.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
Rel. Des. Vianna Cotrim J. 28/1/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152915-39.2019.8.26.0000
7
excepcionada, nos termos do art. 833,IV, c/c o § 2° do
CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação
alimentícia,
de
qualquer
origem,
independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida
não alimentar, quando os valores recebidos pelo
executado forem superiores a 50 salários mínimos
mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto.
Em
qualquer
circunstância,
deverá
ser
preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família". (Resp 1.407.062/MG.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 26/02/2019).
2. Agravo interno não provido.5
Em semelhante cenário, nada impede que
se oficie ao INSS, para solicitar, em relação ao executado, as informações
enunciadas a fls. 31, item 4.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 STJ 4a Turma - AgInt no REsp 1822381/RJ - Agravo Interno no Recurso Especial 2019/0184653-2 Min. Luis
Felipe Salomão J. 20/2/2020 DP DJe 04/03/2020.